Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-67.2014.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Pretensão ao recebimento pelos serviços prestados, mas não pagos – Paciente que denunciou a lide à operadora do plano de saúde de que é beneficiária, em razão da negativa de cobertura que deu origem ao crédito exigido nestes autos – Operadora do plano de saúde que foi condenada, na lide secundária, a ressarcir aos réus os valores por eles

Ementa:
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES – Pretensão ao recebimento pelos serviços prestados, mas não pagos – Paciente que denunciou a lide à operadora do plano de saúde de que é beneficiária, em razão da negativa de cobertura que deu origem ao crédito exigido nestes autos – Operadora do plano de saúde que foi condenada, na lide secundária, a ressarcir aos réus os valores por eles despendidos em razão da lide principal – Termo de Responsabilidade de Internação em Acomodação Particular firmado pelo corréu – Prestação dos serviços médico-hospitalares e tratamento que são incontroversos – Estado de perigo não configurado – Ausência de vício na contratação particular feita com paciente e responsável que subscreveu termo de responsabilidade pela internação – Reconhecimento da responsabilidade dos réus pelas despesas assumidas; todavia, resguardado o direito de regresso contra o plano de saúde, sem prejuízo da condenação deste na lide secundária – Sentença mantida. Art. 252, RITJSP. – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001410-67.2014.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes
CHRISTIANE HELOISA DE CASTRO PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA) e
NIVIO DE LIMA SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL
ANA COSTA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1001410-67.2014.8.26.0590
APELANTES: CHRISTIANE HELOISA DE CASTRO PEDROSO E NIVIO DE
LIMA SANTANA
APELADO: HOSPITAL ANA COSTA S.A.
COMARCA: SÃO VICENTE
VOTO No 24139
COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-
HOSPITALARES – Pretensão ao recebimento pelos serviços
prestados, mas não pagos – Paciente que denunciou a lide à
operadora do plano de saúde de que é beneficiária, em razão da
negativa de cobertura que deu origem ao crédito exigido nestes
autos – Operadora do plano de saúde que foi condenada, na lide
secundária, a ressarcir aos réus os valores por eles despendidos
em razão da lide principal – Termo de Responsabilidade de
Internação em Acomodação Particular firmado pelo corréu –
Prestação dos serviços médico-hospitalares e tratamento que
são incontroversos – Estado de perigo não configurado –
Ausência de vício na contratação particular feita com paciente
e responsável que subscreveu termo de responsabilidade pela
internação – Reconhecimento da responsabilidade dos réus
pelas despesas assumidas; todavia, resguardado o direito de
regresso contra o plano de saúde, sem prejuízo da condenação
deste na lide secundária – Sentença mantida. Art. 252, RITJSP.
– RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
“ação
de
cobrança”
ajuizada
por
HOSPITAL ANA COSTA S.A. em face de CHRISTIANE HELOISA DE
CASTRO PEDROSO e NIVIO DE LIMA SANTANA, onde figura como
denunciada PRIME ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. A
sentença de fls. 231/235, cujo relatório é adotado, julgou procedente o
pedido inicial, para condenar os réus, solidariamente, a pagarem à autora
o importe de R$ 4.545,80, devidos pela prestação de serviços médico-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
3
hospitalares; além das verbas de sucumbência, com honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada a
gratuidade de justiça. Ademais, julgou procedente também a lide
secundária, condenando a denunciada a reembolsar aos réus os valores
que por eles vierem a ser pagos em razão da condenação na lide principal;
carreando à denunciada, ainda, as despesas processuais e os honorários
advocatícios do patrono dos denunciantes, fixados em 10% sobre o valor
da condenação.
Irresignados, os réus interpuseram recurso de
apelação (fls. 236/248), sustentando, em síntese, aplicação do CDC e, que
o documento de responsabilidade foi assinado em estado de perigo.
Argumenta que o pagamento das despesas médico-hospitalares cobradas
pela autora seria de responsabilidade exclusiva da denunciada, por força
do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes; sobretudo, ante
o decreto de revelia, que levou à procedência da lide secundária e à
condenação do plano.
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 159).
Contrarrazões apresentadas às fls. 255/260.
Originariamente distribuído à C. 9a Câmara de
Direito Privado, esta declinou de sua competência (acórdão às fls.
270/277).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
4
O recurso não comporta provimento.
A r. sentença, bem avaliando o acervo probatório
constante nos autos, acertadamente apreciou a lide, devendo ser mantida,
por seus próprios fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados,
como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste
E. Tribunal de Justiça.
Conforme corretamente asseverou o Ilustre julgador
em irretorquível análise dos elementos dos autos:
“O autor postula a cobrança de serviços médicos prestados
à corré Christiane Heloisa de Castro Pedroso, afirmando que o corréu Nivio
assinou o acima referido “Termo de Responsabilidade” para pagamento da conta
hospitalar; todavia, se o seguro pagasse a conta, o “Termo” seria devolvido a ele,
ora réu (sic) (fls. 03); todavia, o Plano se recusou pagar, não cabendo ao
requerente entrar no mérito se a recusa foi abusiva ou não (sic) (fls. 03).
Os réus, a seu turno, sustentam que o verdadeiro
responsável pela alegada despesa é a empresa de plano de saúde e não os
requeridos (sic) (fls. 83), questionando o Termo de Internação e Responsabilidade
firmado na ocasião dos fatos, sob fundamento que o documento foi subscrito no
momento em que o corréu Nívio se encontrava em estado desesperador, em face
do delicado quadro clínico apresentando pela mãe de sua filha.
Impende frisar, desde logo, que a prestação dos serviços
médicos decorrentes da internação da litisconsorte passiva Christiane e o efetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
5
tratamento fornecido pelo nosocômio são fatos incontroversos na demanda.
A outro giro, no momento da internação hospitalar, foi
firmado Termo de Responsabilidade de Internação em Acomodação Particular, no
qual o corréu Nívio declarou ser de livre e espontânea vontade a internação do
paciente em acomodações particulares, consentindo na cobrança dos preços da
tabela do Hospital Ana Costa e responsabilizando-se pelas despesas devidas (fls.
24).
Destarte, exsurge evidente que a internação foi feita de
forma particular, e não através de convênio com o plano saúde, impondo-se aos
réus, por consectário lógico, a obrigação de pagar as despesas derivadas do
tratamento disponibilizado.
De outra banda, os réus alegam que No momento em que a
primeira requerida deu entrada nas dependências do hospital autor, o segundo
requerido, seu companheiro, estava aflito, tenso, preocupado com a vida da mãe
de sua filha, além disso, estava ciente de que tudo deve ser pago pelo plano de
saúde e, por todos esses motivos, acabou assinando o papel que lhe foi
apresentado, sem ler, certo, de que tratava-se apenas de procedimento de praxe
(sic) (fls. 95).
Carece de fomento de juridicidade, contudo, a asserção
expendida.
Com efeito, a alegação de vício de consentimento
apresentada veio destituída de qualquer subsídio concreto e robusto a ampará-la,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
6
pois sequer descreve a situação fática que pudesse configurá-la. Assim, à luz da
realidade dos autos, avulta patente a inocorrência do propalado vício de vontade.
Não se pode relegar ao oblívio, ademais, que para que seja
configurado o estado de perigo faz-se necessária a presença dos seguintes
requisitos: (i) perigo pessoal ou a ente próximo como causa da celebração do
negócio; (ii) excessiva onerosidade no acordo firmado; e (iii) conhecimento da
situação do declarante pela outra parte.
Sobre o elemento subjetivo, “a configuração do vício de
consentimento, depende de a situação de perigo ter provocado um
constrangimento capaz de induzir a vítima a determinar sua vontade negocial
sem dispor de plena liberdade e consciência, mas governada apenas pelo propósito
de 'salvar-se' ou de 'salvar pessoa de sua família' do risco grave existente”
(Humberto Theodoro Júnior, In Comentários ao Novo Código Civil, vol. III, tomo
I, 4a ed., Forense, p. 208), tal como se não houvesse alternativa que não seja a
submissão a contrato excessivamente oneroso.
In casu, não há sequer relato de uma situação que se
enquadre nesse instituto jurídico, e ainda, não se verifica a desproporcionalidade
entre os serviços prestados e os valores cobrados.
Disso deflui, como consectário lógico, que não restou
caracterizada qualquer obrigação excessivamente onerosa para o(s) corréus, que
genericamente impugnaram os valores cobrados pelo autor sem ao menos deduzir
o quanto entendem ser devido pelos serviços prestados.
Assevere-se, por oportuno, que os serviços estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
7
devidamente discriminados nas notas fiscais e relatórios de fls. 25/28.
Sobre a matéria, confiram-se os arestos a seguir
colacionados:
“COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. TERMO DE
RESPONSABILIDADE.
ILEGITIMIDADE
DO
CONTRATANTE/RESPONSÁVEL.
ESTADO
DE
PERIGO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Insurgência das partes
contra sentença que julgou procedente a ação principal contra o corréu-paciente e
extinguiu o feito sem resolução do mérito em relação ao corréu-responsável à
litisdenunciada. Sentença reformada. 1. Recurso da autora. Legitimidade
passiva do contratante responsável. Possibilidade. Contrato válido.
Inocorrência de estado de perigo. Não comprovação de obrigação
excessivamente onerosa. Razoabilidade do valor cobrado. Máximas da
experiência [...]” g.n. (TJSP Apelação 0022458-81.2012.8.26.0554, Rel. Carlos
Alberto de Salles, julg. 18.12.2015).
"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. É devida a
condenação do réu ao pagamento das despesas médico-hospitalares oriundas da
internação hospitalar da sua filha, pois assinou, sem qualquer vício de
consentimento, contrato de prestação de serviços em que se responsabilizava,
expressamente, pelo adimplemento de "todas as despesas médico-hospitalares, em
nível particular, caso não haja por parte do Convênio a devida cobertura ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
8
autorização
para
internação,
procedimentos
médicos
e/ou
exames
complementares necessários" em caso de negativa de cobertura pelo plano de
saúde. APELAÇÃO DESPROVIDA." (TJRS Apelação Cível No 70052540192,
Décima Segunda Câmara Cível Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em
14/03/2013).
Assim, o referido Termo de Responsabilidade não se mostra
abusivo ou em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor.
Por este prisma, em que pese a alegada cobertura pelo
Plano de Saúde Prime Administradora de Benefícios, persiste a responsabilidade
dos réus assumida no Termo de Internação e Responsabilidade de fls. 24,
ressalvado o direito de regresso.” (fls. 232/234).
Dispensáveis mais fundamentos, cumpre observar,
por derradeiro, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem
firmando orientação no sentido de se permitir "a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum" (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, j . de 04.09.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel.
Min. Castro Meira, j . de 21.01.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel.
Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j de 01.12.2003).
Finalizando, para que não venham a ser opostos
embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001410-67.2014.8.26.0590 - Voto 24139 CJ
9
expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
constitucionais e legais citados em sede recursal.
Vale lembrar que a função do juiz é decidir a lide e
apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, para julgar,
pareceram-lhe suficientes. Não é necessário que aprecie todos os
argumentos deduzidos pelas partes, um a um, como que respondendo a
um questionário (STF, RT 703/26; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27 e ainda
ED no REsp 161.419). Sobre o tema, confira-se ainda: EDcl no REsp
497.941, FRANCIULLI NETTO; EDcl no AgRg no Ag 52.074, DENISE
ARRUDA.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo,
mantendo-se integralmente a r. sentença recorrida.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator